Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTER PARQUE – PARQUE DE DIVERSÕES NICOLÂNDIA LTDA-ME, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, CENTER PARQUE ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito e cancelamento de protesto. Alegou que contratou junto a MKF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS DE DIVERSÕES EIRELI-ME o fornecimento de um equipamento denominado “roda gigante – 22mt – 16 gôndolas – sore reboque, ao custo total de R$1.945.000,00, a serem pagos em 36 prestações. Em vista do atraso na entrega do equipamento, a vendedora deveria arcar com encargos contratuais e a serem abatidos das parcelas vincendas. No entanto, a vendedora estaria cobrando o preço inicial, inclusive tendo protestado os respectivos títulos. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência “determinando que seja oficiado o Tabelionato do Cartório do 1° Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, inscrito sob CNPJ n° 00.520.825/0001 -37, para promover a sustação do presente protesto até o julgamento final da demanda, eis que o mesmo é indevido, na medida em que demonstrado o perigo de dano, ante a ilícita e ardilosa cobrança infundada perpetrada pela Ré, conforme devidamente fundamentado acima”. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que o direito ainda não estaria suficientemente demonstrado, não haveria provas do protesto, impossibilidade de sustar o protesto após sua realização e necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos. Nas razões recursais, o agravante alegou que o protesto foi comprovado pela juntada da intimação e boleto emitidos pelo cartório, assim como repristinou os demais argumentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal nos mesmos moldes pleiteados perante o juízo de origem e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder em definitivo a tutela. Preparo regular sob ID 45890649. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor, em nada menos do que 65 páginas, alega que o débito objeto do protesto realizado pela ré é indevido, haja vista que promoveu a compensação de débitos e créditos entre as partes, passando a efetuar, após a compensação, o depósito dos valores que entende devidos diretamente em conta. Requer, assim, a sustação do protesto realizado. Ocorre que não se vislumbra nos autos os requisitos necessários à concessão da tutela. Com efeito, cumpre anotar que, ao expor a lide em 65 páginas, já se vislumbra que o direito da parte autora não está, assim, tão claro, demandando extensas alegações para tentar obter o convencimento quanto ao alegado. Ademais, o autor não trouxe aos autos os instrumentos de protesto, mas, tão somente, os boletos para pagamento do débito. Ora, os boletos demonstram, tão somente, o apontamento do título, que pode, inclusive, ter sido suspenso. Ressalte-se, ainda, que a sustação de protesto, conforme pretendido, é medida a ser pleiteada antes de sua realização, pois não há como suspender o que já foi realizado. Assim, em que pese o autor não ter trazido aos autos o instrumento de protesto, é certo que afirma que tal ato já foi realizado, o que afasta a pretensão formulada. Poderia, se o caso, ser deferida a suspensão da publicidade de tal ato, mas, nesse aspecto, além de não ser a pretensão formulada e ausentes, pois, os fundamentos jurídicos, é certo que o autor não trouxe aos autos quaisquer documentos comprovando que tal protesto é o único tirado contra si, não havendo outros protestos ou, ainda, a inclusão do seu nome no SERASA, sendo o único favor de eventual restrição do seu crédito perante terceiros. Por fim, verifica-se que há discordância entre as partes em relação aos créditos e débitos, decorrentes do mútuo inadimplemento contratual, questão que demanda ampla instrução probatória, razão pela qual não há como se conceder, em tutela de urgência, a suspensão pretendida, retirando da ré o exercício do regular direito que lhe cabe. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Com efeito, inexiste a alegada omissão, haja vista que é evidente que os documentos anexados ao ID 153284953 são meros boletos de pagamento e não instrumentos de protesto. Ora, todo profissional do Direito sabe que o mero envio do boleto não significa o efetivo protesto do título, pois tal ato pode ser suspenso por inúmeros motivos: por ordem judicial, pelo pagamento, a pedido do próprio credor etc. Advirto, assim, a parte autora de se abster de apresentar alegações que sabe incorretas, sob pena de ser condenada por litigância de má-fé. Em relação à alegação de omissão no que se refere à 'ausência de celeridade', mais uma vez não assiste razão ao embargante. A uma, que não há que se falar em 'omissão' em relação à questão que sequer estava sendo objeto de apreciação. A duas, porque todas as decisões foram adotadas em curto espaço de tempo, aguardando, inclusive, que a própria parte autora regularizasse a petição e os documentos. A três, porque independentemente da data da propositura da ação, a parte autora afirmou, na petição inicial, que o protesto já havia sido realizado, conduzindo ao entendimento da decisão pretérita. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu o pedido sob quatro fundamentos: a) o direito ainda não estaria suficientemente demonstrado; b) não haveria provas do protesto; c) impossibilidade de sustar o protesto após sua realização e; d) necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos Nas razões recursais, o agravante limitou-se a impugnar o segundo fundamento, qual seja, de que não haveria provas do protesto. Contudo, olvidou de impugnar os demais fundamentos, todos suficientes para a manutenção da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, súmulas do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator